Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RAI no. 1002266-62.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARMOZINA ALVES NOGUEIRA, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido c/c pedido de liminar no. 1005906-47.2020.811.0041 movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A., indeferiu a tutela de urgência.
Sustenta a agravante que, ‘está sendo vítima de fraude por alguns bancos e instituições financeiras, os quais vêm submetendo os aposentados e pensionistas Brasil afora, onde, de posse dos dados do INSS, se apossam da margem disponível para empréstimo e tendo ou não o aposentando e ou pensionista necessidade ou vontade de contratar eles vão debitando, a medida que a margem para empréstimo são liberadas, e estão se apossando de valor, indevidamente, sem oferecer qualquer benefício as vítimas.’.
Argumenta que, ‘segundo o extrato do meu INSS, o réu passou a debitar na fonte, a 1a. Parcela de 72 em 06/2017 com previsão de termino para 05/2023, sendo um contrato n. 574136128, no valor de R$ 62,00, e outro contrato de n. 577040822, no valor de R$ 77,80 cada parcela. De cada contrato a ré já debitou indevidamente o total de 32 parcelas, totalizando o debito no contrato n. 574136128, com parcelas de R$ 62,00, o importe de R$ R$ 1.984,00, e o segundo, o contrato n. 577040822, com parcelas de R$ 77,80 cada o importe de R$ 2.489,60. Inobstante, a debito ter iniciado em 2017, não é de se esperar uma conduta agiu de uma pessoa idosa, 79 anos e analfabeta. ’.
Afirma por fim, que não dá para esperar o enfrentamento do mérito, porque está sendo debitado todo mês, R$ 139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos) da pensão de apenas 01 salário da Agravante.
Requer seja recebido o presente recurso e, deferido o pedido para determinar que a agravada se abstenha de debitar na fonte, descontos sem a devida contratação como vem fazendo a Agravada, a Parcela de 72 em 06/2017 com previsão de termino para 05/2023, sendo um contrato n. 574136128, no valor de R$ 62,00, e outro contrato de n. 577040822, no valor de R$ 77,80 cada parcela, por ser medida de direito e de justiça; no mérito o provimento com a reforma da r. decisão ora agravada.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...) In casu, a autora não reconhece a dívida que está ensejando os descontos mensais diretamente em seu benefício, pago pelo INSS. Contudo, os descontos das parcelas nos valores de R$ 62,00 e R$ 77,80, referentes aos contratos n. 574136128 e n. 577040822, respectivamente, iniciaram em junho de 2017, ou seja, há quase 03 (três) anos a autora vem efetuando o pagamento da consignação.
Assim, nesta análise de cognição sumária falta comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, como para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração de ambos os elementos, não há como deferir o pleito.
Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.”. (id. 29163697 – autos principais)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada, eis que não demonstrado o perigo na demora.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, por tratar-se de pessoa idosa e analfabeta.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
(Relator)